Tribunal: TJDFT
Processo: 0711230-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711230-28.2020.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EIXO CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A EMBARGADO: OPERATIVA DE SISTEMAS LTDA - ME D E S P A C H O EIXO CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/17 ID 26809620. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator